Tribunal: TJDFT
Processo: 0002869-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. PROVAS ROBUSTAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS NO PROCESSO. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. PALAVRA DO USUÁRIO. FILMAGENS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Eventual ausência das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal não implica em nulidade do reconhecimento, tendo em vista que a validade do ato realizado de maneira diversa é admitida, em especial se confirmado por outras provas.
2. O reconhecimento fotográfico realizado pelo usuário na delegacia encontra amparo nos demais elementos de prova trazidos aos autos e, diante do acervo probatório, a ausência das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal não invalida o reconhecimento do réu, na fase de inquérito, nem afasta a credibilidade das palavras das testemunhas, em especial porque corroboradas pelas filmagens e fotografias constantes dos autos.
3. Apesar de o reconhecimento realizado pelo usuário não ter sido repetido em juízo, a versão por ele apresentada, na seara policial, quando confrontada com os demais elementos de prova trazidos aos autos, deixa claro que a indigitada transação ilícita ocorreu da forma como foi narrada na denúncia e que foi o réu quem repassou a porção de maconha com ele encontrada posteriormente.
4. Ao contrário do alegado pela Defesa, as filmagens realizadas pelos policiais mostram claramente o momento em que o réu, que num primeiro momento aparece de costas, se vira de lado para entregar a droga e receber o pagamento do usuário, não restando qualquer dúvida de que é ele quem realiza a venda do entorpecente, ainda porque as aludidas filmagens foram feitas de perto, em plena luz do dia (15h).
5. A quantia em dinheiro apreendida com o réu, dividida em pequenos valores, é típica decorrência do tráfico de drogas, sobretudo em razão do local em que ele se encontrava – conhecido pelo tráfico – e de também ter sido apreendida em sua posse uma porção da mesma substância localizada com o usuário, conforme Auto de Apresentação e Apreensão, a qual ele tentou dispensar quando avistou os policiais, a indicar que a droga que portava não seria destinada ao seu uso pessoal.
6. Recurso desprovido.